Tribunal: TJSP
Processo: 2115960-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69 PARA O CASO DE ALIENAÇÃO DO BEM. Cabimento na hipótese dos autos. Aplicação determinada pelo acórdão exequendo. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. Incidência desde o evento danoso, que se materializou com a apreensão do veículo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69 PARA O CASO DE ALIENAÇÃO DO BEM. Cabimento na hipótese dos autos. Aplicação determinada pelo acórdão exequendo. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. Incidência desde o evento danoso, que se materializou com a apreensão do veículo e não com o trânsito em julgado do acórdão. Inteligência do Enunciado da Súmula no 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.